Tribunal: TJES
Processo: 5000094-75.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-75.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RODRIGUES
RECORRIDO: G. P. C.
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000094-75.2018.8.08.0051

REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES

REQUERIDO: GERALDO PEREIRA CAMPOS

ASSUMI, COMO MEMBRO NESTA TURMA RECURSAL, EM 16 DE JULHO DE 2020.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU AUSENTE DA AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Trata-se de ação de cobrança por valores retidos indevidamente, quando o requerido atuava como advogado da parte autora.
Por ocasião da audiência de conciliação, a parte requerida, apesar de devidamente citada e intimada, deixou de comparecer, acarretando para a mesma o efeito da revelia.

3 – Nos autos resta comprovado que o Réu foi devidamente citado (ids nºs 1272875 e 1289524), porém, não compareceu a audiência de conciliação (id-1294714), limitando-se a juntar tickets de cartão de crédito (em nome de terceiros) e documentos médicos, em datas diversas (id-1396848), que não guardam qualquer relação com a data da audiência.

4 – A revelia faz presumir verdadeiros os fatos narrados, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador ocorrendo a revelia, há de prevalecer o princípio da confissão ficta, segundo o qual os fatos intrínsecos e extrínsecos constitutivos de direitos alegados, presumir-se-ão verdadeiros, se o contrário não resultar da prova dos autos, ou da convicção

do juiz. No caso presente, pois, a prova documental trazida aos autos aliada à circunstância de que a parte ré, devidamente citada, quedou-se silente, desinteressando-se pela produção de qualquer prova, enseja que a convicção do juiz se incline pelo acolhimento da pretensão autoral, como bem fundamentou o juízo sentenciante.

5 – Colaciono julgado:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ NA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO
POSTERIORMENTE
, SEM INDICAÇÃO DA DOENÇA OU CID.
JUSTIFICATIVA
DESACOLHIDA.
REVELIA
CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006751929, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-05-2017)

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSO Nº
5000094-75.2018.8.08.0051

REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES

REQUERIDO: GERALDO PEREIRA CAMPOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU AUSENTE DA AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Trata-se de ação de cobrança por valores retidos indevidamente, quando o requerido atuava como advogado da parte autora.
Por ocasião da audiência de conciliação, a parte requerida, apesar de devidamente citada e intimada, deixou de comparecer, acarretando para a mesma o efeito da revelia.

3 – Nos autos resta comprovado que o Réu foi devidamente citado (ids nºs 1272875 e 1289524), porém, não compareceu a audiência de conciliação (id-1294714), limitando-se a juntar tickets de cartão de crédito (em nome de terceiros) e documentos médicos, em datas diversas (id-1396848), que não guardam qualquer relação com a data da audiência.

4 – A revelia faz presumir verdadeiros os fatos narrados, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador ocorrendo a revelia, há de prevalecer o princípio da confissão ficta, segundo o qual os fatos intrínsecos e extrínsecos constitutivos de direitos alegados, presumir-se-ão verdadeiros, se o contrário não resultar da prova dos autos, ou da convicção

do juiz. No caso presente, pois, a prova documental trazida aos autos aliada à circunstância de que a parte ré, devidamente citada, quedou-se silente, desinteressando-se pela produção de qualquer prova, enseja que a convicção do juiz se incline pelo acolhimento da pretensão autoral, como bem fundamentou o juízo sentenciante.

5 – Colaciono julgado:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ NA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO
POSTERIORMENTE
, SEM INDICAÇÃO DA DOENÇA OU CID.
JUSTIFICATIVA
DESACOLHIDA.
REVELIA
CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006751929, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-05-2017)

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.